Tribunal: STF
Processo: RE 1503131
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 2ª Turma Recursal vinculada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgou procedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária. (eDOC 49 – ID: b020b1a6) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, do texto constitucional. (eDOC 72 – ID: 5a8fe63f)



    Afirma-se que a decisão recorrida, ao permitir a contagem de contribuições inferiores ao mínimo, teria extrapolado o poder regulamentar e violado a cláusula de reserva de plenário, conforme a Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    Alega-se que ao se permitir a contagem de contribuições inferiores ao mínimo, há o comprometimento da sustentabilidade financeira do sistema previdenciário e violação da exigência de prévia fonte de custeio total para a concessão de benefícios, conforme o artigo 195, § 5º, da Constituição.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:  



    “Previdenciário. Recurso Extraordinário. Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Aposentadoria por invalidez. Concessão de benefícios. Requisitos. Qualidade de segurado. Análise de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral (Tema 766). – Requer-se o não conhecimento do recurso”. (eDOC 94 – ID: 40925346)  



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Ademais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a possibilidade de deferimento do benefício por incapacidade temporária ao autor, tendo em vista a configuração de sua qualidade de segurado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso, não há controvérsia acerca da incapacidade, uma vez que esta restou reconhecida pela perícia médica administrativa, que apontou a DII em 07/03/2022, em razão de F316 - transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto (evento 1, LAUDOPERIC7). 



    Contudo, o juízo sentenciante entendeu que na DII o autor não ostentava a qualidade de segurado, já que os recolhimentos referentes às competências 02/2021 e 02/2022 foram realizados em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. 



    Com efeito, extrai-se do extrato do CNIS (evento 8, OUT3) que o autor recebeu benefício previdenciário no período de 12/03/2020 a 13/05/2020. Posteriormente, apresenta vínculo na qualidade de segurado empregado, como instrutor de cursos livres na empresa D.M.J.C.T Ingles Profissionalizante Brasil LTDA, no intervalo de 23/02/2021 a 23/03/2021, e igualmente no intervalo de 21/02/2022 a 02/03/2022, como alimentador de linha de produção junto à empresa Top Recrutamento LTDA. 



    Ocorre que as contribuições referentes aos dois vínculos citados acima foram vertidas em valor inferior ao mínimo (evento 1, CNIS8), pelo que o INSS sustenta que não poderiam lhes ser atribuídos efeitos previdenciários.



    O art. 195, parágrafo 14, com a redação dada pela EC 103/2019, passou a estabelecer que: 



    (...) 



    § 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. 



    O art. 29 da EC 103/2019 estabelece, ainda, que: 



    Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o § 14 do art. 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá: 



    I - complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido; 



    II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra; ou 



    III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. 



    Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos I, II e III do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. 



    Por sua vez, o art. 19-E do Decreto 3.048/99, com a redação incluída pelo Decreto n. 10.410/20, extrapolou o poder regulamentar, ampliando a regra de recolhimento mínimo também para fins de qualidade de segurado:



    Art. 13 - (...)



    § 8º O segurado que receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição somente manterá a qualidade de segurado se efetuar os ajustes de complementação, utilização e agrupamento a que se referem o § 1º do art. 19-E e o § 27-A do art. 216. 



    Art. 19-E - A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    § 1º Para fins do disposto no caput, ao segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado: (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    I - complementar a contribuição das competências, de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    II - utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo; ou (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    III - agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que estas atinjam o limite mínimo. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    § 2º Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos no § 1º poderão ser efetivados, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    § 3º A complementação de que trata o inciso I do § 1º poderá ser recolhida até o dia quinze do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir dessa data, com os acréscimos previstos no art. 35 da Lei nº 8.212, de 1991. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    § 4º Os ajustes de que tratam os incisos II e III do § 1º serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil definido no art. 181-E, em conformidade com o disposto nos § 27-A ao § 27-D do art. 216. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    § 5º A efetivação do ajuste previsto no inciso III do § 1º não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de contribuição. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    É necessário aqui destacar que se tratam de conceitos diferentes na esfera previdenciária. O período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências, conforme determina o art. 24 da Lei nº 8.213/91. Tempo de contribuição consiste no tempo total de contribuição do segurado, medido em anos, meses e dias. Exemplificando, um único dia trabalhado em um mês gera uma contribuição ao sistema (uma carência, portanto), embora não corresponda a 1 mês de tempo de contribuição. 



    E nesse contexto, o art. 195, § 14, da CF/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do tempo de contribuição, nada estipulando sobre carência ou qualidade de segurado. 



    De fato, o Decreto nº 3.048/99 em seu art. 19-E (redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020) extrapolou o poder regulamentar, restringindo as hipóteses de qualidade de segurado para além do estabelecido na Constituição Federal, confrontando a Carta Maior no ponto. 



    Portanto, entendo que a regra de valor mínimo somente vale para fins de tempo de contribuição, não para carência ou para configuração da qualidade de segurado. 



    Diante do exposto, presente a qualidade de segurado, independentemente de agrupamento ou complementação de contribuições, na data de início da incapacidade. 



    O exame administrativo aconteceu em 20/5/2022. Quando do ajuizamento e tramitação desta demanda, a parte autora já tinha conhecimento de que o prazo de encerramento previsto era 31/07/2022 (evento 1, LAUDOPERIC7) e nenhum elemento trouxe que pudesse indicar a continuidade da incapacidade após essa data. Portanto, a data final do benefício deve ser mantida na DCB fixada na perícia administrativa. (Nesse sentido: "RECURSO CÍVEL Nº 5009423-25.2021.4.04.7206/SC).



    Em conclusão, é de ser dado provimento ao recurso da parte autora, para determinar-se a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 638.525.661-1) de 21/03/2022 (DER) até 31/07/2022.” (eDOC 49 - ID: b020b1a6, p. 2-4; grifos nossos)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Salário-maternidade. Qualidade de segurado. Carência. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1503818 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2024; grifo nosso)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1467740 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.03.2024)  



    Nesse mesmo sentido, registre-se que o Pleno desta Corte, no julgamento do tema 766, cujo paradigma é o ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.10.2014, assentou que não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário, tendo em vista que a discussão envolve matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo probatório. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente